Tribunal: TJBA
Processo: 8005171-18.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005171-18.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ALVINO DE SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADOS: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇOS. CONTA DESTINADA, EXCLUSIVAMENTE, AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO E APOSENTADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas contra a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de tarifa bancária, sob a rubrica “Pacote Serviços”, no valor mensal médio de R$ 36,24 (trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), em conta bancária utilizada, exclusivamente, para o recebimento de benefício previdenciário. O Autor, idoso e aposentado, alegou a inexistência de contratação válida e a abusividade da cobrança. A sentença condenou o Réu à restituição dos valores pagos em dobro, além de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se é lícita a cobrança de tarifas bancárias em conta utilizada, exclusivamente, para recebimento de benefício previdenciário; verificar se houve contratação válida e inequívoca dos serviços tarifados; determinar se a cobrança indevida justifica indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores pagos; apurar se o
quantum
indenizatório carece de alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o regime de proteção ao consumidor hipossuficiente, especialmente, quando se trata de pessoa idosa, aposentada e analfabeta.

4. A conta bancária foi aberta, exclusivamente, para o recebimento de benefício previdenciário, conforme declarado na inicial e comprovado por extratos, o que atrai a incidência do art. 2º da Resolução nº 3.402/06 do BACEN, que veda a cobrança de tarifas nessa hipótese.

5. O Banco não comprovou a contratação válida e expressa do pacote tarifário, diante da ausência de assinatura física e da fragilidade da prova de ciência inequívoca do consumidor.

6. A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, reconhece a abusividade da cobrança de tarifas em contas-salário, sem autorização válida, especialmente em favor de consumidores vulneráveis.

7. A falha na prestação do serviço configura ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/02, ensejando a responsabilização objetiva da Instituição Financeira, conforme o disposto no art. 14 do CDC.

8. O dano moral restou configurado, considerando a condição pessoal do consumidor e da natureza alimentar da verba atingida, superando o mero aborrecimento e justificando a indenização arbitrada na sentença.

9. A indenização observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo à função compensatória e pedagógica da reparação.

10. Com base na tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 929, os valores cobrados indevidamente, após 30/03/2021, devem ser restituídos em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, desde que evidenciada a violação à boa-fé objetiva.

11. Os valores pagos indevidamente, antes dessa data, devem ser restituídos na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos desprovidos. Preliminares afastadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14, e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11; Resolução BACEN nº 3.402/06, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.08.2019, DJe 16.08.2019; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJMG, Apelação Cível 5014613-16.2023.8.13.0027, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 29.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Simultâneas n°

8005171-18.2024.8.05.0138,
em que figuram como Recorrentes e Recorridos o

BANCO BRADESCO S.A.
e

ALVINO DE SANTANA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
rechaçar as preliminares aventadas e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
.